Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-60.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-60.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA LOF PEREIRA, ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS

APELADO: BOSQUE DOS GIRASSOIS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA VIEIRA GIOVANUCI

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Gomes dos Santos em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos em ação revisional de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, referentes à análise dos depósitos judiciais, capitalização de juros e cobrança de comissão de corretagem.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos efeitos dos depósitos judiciais sobre a mora, à caracterização da capitalização de juros mesmo sem cláusula expressa, à validade da cobrança da comissão de corretagem com base em instrumento apartado e à necessidade de prequestionamento de normas legais.

III. Razões de decidir: Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões relevantes. A existência de depósitos judiciais foi analisada, sendo a discussão remetida à fase de cumprimento de sentença. A capitalização mensal de juros foi reconhecida como vedada às loteadoras, mas não se provou sua ocorrência no caso concreto. A cobrança de comissão de corretagem foi validada com base em instrumento contratual assinado, com observância do dever de informação. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à interposição com fim exclusivo de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 inviabiliza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração. A rediscussão do mérito e o inconformismo com a decisão não constituem fundamento para embargos. O prequestionamento não constitui finalidade autônoma e suficiente para a oposição de embargos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000628-60.2020.8.05.0154
, em que figuram como Embargante RAFAEL GOMES DOS SANTOS e como Embargados BOSQUE DOS GIRASSOIS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça